Tribunal: TJMT
Processo: 0000162-55.2020.8.11.0052
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000162-55.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Gilson Alves Pereira (APELANTE), ADRIANO TAVARES RODRIGUES - CPF: 061.125.821-80 (ADVOGADO), A. J. L. D. S. - CPF: 082.724.601-30 (VÍTIMA), A. C. D. P. D. F. - CPF: 071.991.511-28 (VÍTIMA), GILSON ALVES PEREIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCÓOLICA A ADOLESCENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS CRIMES.
SUSTENTADA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO ÀS PRÁTICAS DELITIVAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS COERENTES E HARMONICAS EM AMBAS AS FASES JUDICIAIS E CORROBORADAS COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. MESMO
MODUS OPERANDI.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

A palavra da vítima, em sede de crimes contra a dignidade sexual da mulher, é de vital importância e só pode ser desprestigiada com a produção de provas cabais a demonstrar a inverdade de suas declarações.

Na espécie, as declarações das ofendidas, prestadas de forma segura e devidamente amparadas por outros elementos probatórios colhidos nos autos, sobrepõe-se à tese de negativa de autoria, a qual aparece de forma isolada, sem qualquer repercussão no conjunto probatório.

1.2

Se
demonstrado convincentemente nos autos, que o apelante forneceu bebida alcóolica a uma das ofendidas, impõe-se a manutenção da sentença condenatória do crime de Fornecimento de Bebida Alcoólica para menor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela defesa do acusado
Gilson Alves Pereira
contra sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da comarca de Rio Branco/MT,
nos autos de ação penal, que o condenou pela autoria dos crimes de
Estupro de Vulnerável
(Art. 217-A, do CP) e
Fornecer Bebida Alcoólica Para Menor
(Art. 243 do ECA), na forma do art. 69 do CP (concurso material) à pena de
20 anos
de reclusão, em regime inicial
fechado
. (Id. 184047230)

Em suas
razões
recursais, a defesa

busca a
absolvição
do apelante, sustentando, para tanto, a
ausência de provas
capazes de sustentar sua condenação. (Id. 138650686)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 148504876)

A d.
PGJ
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 185227165):

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA PARA MENOR – CONDENAÇÃO
– Pedido de absolvição de ambos os crimes por ausência de provas – Existência de provas suficientes – Relevância da palavra da vítima – Depoimentos dos policiais e de testemunhas – Parecer pelo
desprovimento
do recurso. ”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta de denúncia que no dia
27.10.2019, Gilson Alves Pereira
,
praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, contra as vítimas
Ana Clara de Paula Dutra Ferreira e Amanda Janine Lopes da Silva
, menores de 14 anos, objetivando satisfazer sua lascívia e ainda ofereceu bebidas alcóolicas às vítimas.

Por esses fatos ele foi condenado pela autoria do crime de dos crimes de
Estupro De Vulnerável
(Art. 217-A, do CP) e
Fornecer Bebida Alcoólica Para Menor
(Art. 243 do ECA), na forma do art. 69 do CP (concurso material) a pena de
20 anos
de reclusão, em regime inicial
fechado.

Neste grau de jurisdição a defesa pleiteia pela
absolvição
do apelante ao argumento de que o apelante negou à prática delitiva, bem como que a vítima teria o acusado falsamente. Aduz ainda que as declarações da vítima e da informante
Amanda Ferreira Pereira
, não passa de “
mera ilações e suposições, consubstanciada na retaliação (vingança) das vítimas por não gostarem da pessoa do réu, ora apelante. ”

Em que pese as alegações defensivas, a insurgência não merece prosperar. Dúvidas, pois, não existem quanto a
materialidade delitiva
do crime de Estupro de Vulnerável, eis que comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 184047210-Pg.10/11); Termo de Depoimento
PM Luis Felipe
(Id. 184047210-Pg.16); Termo de Depoimento
PM Claudinei
(Id. 184047210-Pg.18); Termo de Declarações
Valdemir
(Id. 184047210-Pg.20); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 184047210-Pg.22); Termo de Declaração vítima
Amanda Janine
(Id. 184047210-Pg.23); Termo de Declaração
Eunice Bezerra
(Id. 184047210-Pg.25/26); Termo de Declaração vítima
Ana Clara
(Id. 184047210-Pg.29/30); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 184047210-Pg.33); Termo de Declaração
Amanda Vitória
(Id. 184047210-Pg.38); Termo de Declaração
Thiago Ferreira
(Id. 184047210-Pg.42); Termo de Declaração
Amanda Ferreira de Oliveira
(Id. 184047210-Pg.45); Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id. 184047210-Pg.51); Relatório de Investigação (Id. 184047210-Pg.62/63); Termo de Declaração
Valdemir
(Id. 184047210-Pg.78/79); ) e das demais provas prestadas em juízo.

Em relação à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
Gilson
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação, na medida em que as vítimas, em ambas as oportunidades em que formalmente ouvida nestes autos,
foram uníssonas em apontá-lo como o autor dos abusos sexuais aos quais foi submetida
.

A vítima,
Ana Clara de Paulo Dutra Ferreira
, narrou em juízo que estava na casa de
Gilson
, visitando sua amiga
Amanda Vitória,
por volta do horário do almoço, quando ele pediu para que
ela
baixasse músicas em seu aparelho celular, e, em certo momento, a filha do
Gilson
(
Amanda Vitória)
saiu do local, quando
Gilson
,
apoiou a sua mão em sua coxa.

Segundo a vítima, esclareceu que por confiar em
Gilson
não fez nada naquele momento, porém como achou o ato estranho, resolveu se afastar dele. Contudo, após essa primeira situação, a vítima relatou que
Gilson
pediu para que ela e sua filha (
Amanda Vitória)
fossem até seu carro para que pudessem escutar as músicas baixadas, oportunidade em que a vítima ficou sentada no banco da frente e
Amanda Vitória
no banco de trás.

Entrementes, a vítima narrou que
Gilson
, pediu para sua filha (
Amanda Vitória)
realizar alguns afazeres domésticos, oportunidade em que ele se aproveitou da ausência dela, e, novamente,
passou a mão na coxa da vítima e subiu até a sua vagina.

Prosseguiu narrando que de início ficou em choque com a situação e após certo tempo, acabou se retirando da casa de sua amiga
Amanda Vitória
e deslocou-se até a residência de sua outra amiga
Amanda Janine.
Afirmou que em diálogo com a sua amiga contou o ocorrido e para sua surpresa,
Amanda Janine
revelou que passou por situação parecida com
Gilson.

Nesse ínterim, a vítima
Ana Clara
relatou que
Amanda Janine
frequentava assiduamente a casa de
Gilson
e esta havia revelado que parou de ir até a casa
Gilson,
porque ele também, havia passado as mãos em suas partes íntimas (nádegas e seios). Diante disso,
Ana Clara
esclareceu que encorajou
Amanda Janine
a contar os fatos para os pais dela.

Por fim, a vítima esclareceu que mais tarde voltou até a residência de
Gilson,
para conversar com sua amiga
Amanda Vitória
para

contar sobre os abusos sofridos e a amiga disse que acreditava seu pai estava brincando.

Com relação ao oferecimento de bebida alcóolica, a vítima narrou que
Gilson,
somente ofereceu vinho para ela naquele dia, sendo que ela bebeu somente metade de um copo.

Nesse sentido, a vítima
Amanda Janine Lopes da Silva
, relatou que estava na residência de
Gilson
para tomar tereré com a sua amiga
Amanda Vitória
, sendo que em certo momento
Amanda Vitória
foi realizar afazeres domésticos e então
Gilson
pediu para que ela passasse 5 músicas que ela gostava para um pendrive, e na oportunidade,
se aproximou sentou na mesma cadeira e passou a mão em sua perna.

Não bastasse,
Amanda Janine
relatou que
Gilson
continuou com os atos, passando sua mão próximo a região da vagina da vítima, sendo que os atos cessaram após a filha dele (
Amanda Vitória)
retornar para onde estavam.

Os relatos das menores, estão corroborados pelos depoimentos dos informantes
Eunice Bezerra de Paula e Valdemir Dutra Ferreira
em que narraram que as filhas chegaram em casa contando sobre o ocorrido.

Igualmente, corroborados com os depoimentos dos policiais militares
Luiz Felipe de Amorim Teotônio e Claudinei Ramalho Gonçalves,
em que relatam que receberam informações de que uma adolescente teria sofrido abuso de
Gilson
e então se deslocaram até a residência dela e esta revelou aos policiais os atos praticados pelo apelante
Gilson.

Interrogado,
Gilson Alves Pereira,
negou a prática delitiva dizendo que não ficou sozinho com
Ana Clara
e sequer ofereceu vinho para ela. Quanto a
Amanda Janine
, ele disse que teve um episódio que acabou se desentendendo com ela, pelo fato de ter tido uma brincadeira sexual na qual
Amanda Janine
estava envolvida.

Afirmou que as vítimas inventaram a história, no intuito de prejudicá-lo. Disse ainda que nunca pediu para que as vítimas baixassem música para ele, e sim que
Ana Clara
um dia solicitou seu celular para baixar músicas, e, na oportunidade, solicitou que também baixasse algumas músicas para ele.

Por sua vez, a informante,
Amanda Vitória Ferreira Pereira
, filha do apelante, afirmou que as vítimas armaram contra seu pai por vingança, pois
Amanda
teria se desentendido com
Gilson
em uma tarde e
Ana Clara
teria pego um objeto de sua residência e não queria devolver. Ademais, ressaltou que as vítimas não gostavam de seu pai.

Além disso, negou que
Amanda Janine e Ana Clara
ficaram sozinhas em algum ambiente com seu pai, e, quando indagada, afirmou que ficou sem entender quando
Ana Clara
foi até sua residência contar sobre o ocorrido. Por fim, afirmou que não sabia baixar música, por isso que seu pai solicitou para que ela baixasse as músicas no celular.

Quando questionada, disse que as vítimas nunca consumiram bebida alcoólica em sua residência, tampouco, acredita que seu pai seria capaz de abusar de
Ana Clara
e
Amanda Janine
.

O Informante,
Thiago Ferreira Pereira
, filho do apelante, contou que
Ana Clara
e
Amanda Janine
nunca ficavam sozinhas na casa e sempre tinha alguém por perto. Disse não ter presenciado nada dos fatos.
Quando questionado, disse nunca ter visto seu pai oferecendo bebida alcoólica para as adolescentes e não se recorda de presenciar seu pai solicitando que as vítimas baixassem músicas. Se recorda que sua mãe teve um desentendimento com
Ana Clara
, pois ela teria pego um batom e não queria devolver. Ainda narra que as vítimas falavam que não gostavam da família de
Amanda Vitória.

Embora o esforço da defesa ao pleitear a absolvição do apelante, porque a prova não é apta para a condenação e pela negativa de autoria, anoto que, por todas as provas produzidas nos autos, principalmente nos depoimentos da vítima que se mostram concisos a indicar as condutas praticadas pelo apelante, tenho que estão comprovadas a autoria e materialidade do crime de Estupro de vulnerável.

Do arcabouço probatório, tenho que as duas vítimas (
Ana Clara e Amanda Janine),
descrevem o mesmo
modus operandi
adotado para a prática delitiva, qual seja, o apelante se aproveitava das visitas das colegas de sua filha (Amanda Vitória)

em sua residência e sob o pretexto de querer baixar “algumas músicas” chegava perto das ofendidas para passar a mão nos corpos das meninas e nos órgãos genitais delas.

Além disso, ficou nítido através dos depoimentos das ofendidas, que o apelante também se aproveita dos momentos em que sua filha (
A
manda
Vitória)
não estava presente para praticar os atos libidinosos com as colegas de sua filha.

Registro que,
sabe-se que o delito previsto no artigo 217-A do CP, em face, de sua natureza e vulnerabilidade das vítimas, é, na maioria das vezes, praticado às escondidas,
e
é inequívoco que uma ação rápida do apelante culminaria na consumação do delito,
o que, torna extremamente importante a palavra da ofendida, quando coerente com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Nesse sentido é assente o posicionamento das Cortes Superiores:

“(...) 4. O tipo descrito no art. 217-A do Código Penal é misto alternativo, isto é, prevê as condutas de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. [...] "A materialização do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) se dá com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal (AgRg no AREsp 530.053/MT, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe 29/06/2015),
em cuja expressão estão contidos todos os atos de natureza sexual, que não a conjunção carnal, que tenham a finalidade de satisfazer a libido do agente
(Rogério Greco, in Curso de Direito Penal, Parte Especial, v.3, p. 467). (STJ. AgRg no AgInt no AREsp 1625289/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021) –
destaquei

No mais, vejo
que embora
Gilson e seus filhos
(ouvidos na condição de
informantes) tivessem afirmado que as vítimas quisessem o incriminá-lo por suposta “vingança” ou porque não gostavam do apelante, não constato qualquer indício e nem mesmo razão para que as vítimas
tivessem mentido gratuitamente (de forma harmoniosa), imputando-lhe crime tão grave, senão fosse a expressão da verdade.

Além disso, tais afirmações não fazem sentido, porque tanto Ana
Clara
como
Amanda Vitória,
demonstraram em seus depoimentos que tinham uma relação harmoniosa com a família, sendo que frequentavam assiduamente a residência do apelante e o destacaram como uma pessoa como quem confiavam e que ele era legal.

Consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Logo, sopesando as declarações das vítimas, na contramão da vazia negativa do apelante, que não apresentou nenhum substrato mínimo de provas capaz de ampará-la, concluo pelo acerto da
condenação proferida nos autos de origem.

Quanto ao valor das palavras da vítima, diz a jurisprudência pacificada:

“A simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pela vítima, as quais estão amparadas pelos demais elementos probantes existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório.

É cediço que nos crimes sexuais as palavras da vítima possuem especial valor probante, especialmente quando alinhadas aos demais elementos de prova amealhados aos autos.

(N.U 0001575-47.2016.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)

“(...). III. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas (Enunciado Orientativo n. º 10 da TCCR do TJMT). Dessarte, se os relatos da vítima são seguros e harmônicos, além de corroborados por outros elementos de prova, não há margem para a incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo. IV. Comprovada a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal pelo apelante contra a enteada de apenas sete anos de idade, está configurado o delito de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do CP, não sendo possível a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do CP. (...).” (N.U 0002427-61.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 02/06/2020)

Igualmente, é o teor do Enunciado Orientativo nº. 10, da TCCR/TJMT:
“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”.

Por fim, no que tange ao crime de
fornecimento de bebida alcoólica
, as provas produzidas durante o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixam dúvidas de que o apelante forneceu bebida alcóolica a adolescente, na medida em que
Ana Clara,
foi uníssona e harmonia em narrar a situação, portanto, sendo impossível a absolvição sob alegação de anima probatória.

Por zelo, sempre bom registrar que o crime previsto no art. 243 da Lei n. 8069/90 é crime é de mera conduta e de perigo abstrato, não possuindo, assim, resultado naturalístico a ser aferido, de forma que a simples subsunção da conduta do agente ao preceito penal incriminador implica em presunção de ofensa ao bem jurídico tutelado.

A propósito, destaco deste e. TJMT:

“(...). Uma vez constatado que o acusado praticou uma das condutas típicas consistente em entregar (colocar algo à disposição de alguém), ainda que gratuitamente, de qualquer forma, bebida alcoólica a criança ou adolescente fica caracterizado o delito previsto no art. 243 do ECA. (N.U 0001033-37.2017.8.11.0005, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 28/02/2018)

Enfim, na hipótese, as firmes declarações da vítima seguem corroboradas por elementos de provas hábeis, o que se sobrepõe à tese de negativa de autoria, desacompanhada de qualquer substrato probante.

Nesse contexto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
desprovejo
esta Apelação Criminal e mantenho intacta a sentença guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024